Tribunal: TJMT
Processo: 1004052-46.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004052-46.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA FRIEDERICH - CPF: 041.476.861-25 (APELADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado fraudulentamente em nome de beneficiário do INSS, determinou a devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) legitimidade passiva do banco; (ii) validade da contratação eletrônica do empréstimo; (iii) cabimento de indenização por danos morais e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira é parte legítima, pois figura como beneficiária do contrato e responsável pelos descontos no benefício.

4.

A responsabilidade do banco é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ. A prova apresentada (selfie e telas sistêmicas) não comprova a regularidade da contratação, diante da ausência de segurança e da localização divergente (IP de outra cidade).

5.

A contratação não observou as exigências da MP no 2.200-2/2001 e da IN INSS/PREV no 28/2008.

6.

O dano moral é presumido diante do desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e o valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional.

7.

A devolução dos valores deve ser simples, ante a ausência de comprovação de benefício econômico ao autor.

8.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

9.

No caso, inviável a compensação de valores, pois não houve relação contratual válida ou a comprovação do recebimento e aproveitamento dos valores pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação eletrônica de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI; 14, §1o; CC/2002, arts. 186, 927; CPC/2015, art. 373, II; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §1o; IN INSS/PREV no 28/2008, art. 3o, III; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Cív. no 1009660-04.2023.8.11.0037, j. 04.09.2025.
TJMT, Ap. Cív. no 1018751-72.2024.8.11.0041, j. 17.10.2025.
TJMT, Ap. Cív. no 1011381-21.2022.8.11.0006, j. 27.09.2025.
TJMT, Ap. Cív. no 1022404-82.2024.8.11.0041, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Campo Verde/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito em dobro que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e o débito correlato ao empréstimo impugnado; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como à devolução, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que os fatos narrados não ocorreram em suas dependências.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo foi formalizado após apresentação de documentos e envio de selfie, com o valor creditado na conta do apelado. Alega culpa exclusiva da vítima, que não teria se cercado dos cuidados necessários ao efetuar transações no ambiente da internet. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, alteração do termo inicial dos juros de mora e compensação de valores.

Contrarrazões (ID. 317324449).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto preliminar de ilegitimidade passiva

Conforme se depreende dos autos, a pretensão autoral visa à declaração de inexistência de relação jurídica estabelecida com a instituição financeira recorrente, sob a alegação da prática de fraude por terceiros, bem como à reparação pelos danos decorrentes dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O argumento de que os fatos narrados não ocorreram nas dependências do banco não tem o condão de afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a instituição financeira é a beneficiária direta do contrato questionado e responsável pelos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

No caso em análise, é evidente que o banco apelante é parte legítima para responder à pretensão declaratória e indenizatória, pois foi quem formalizou o contrato de empréstimo consignado e promoveu os descontos no benefício previdenciário do autor.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479/STJ.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial que o autor, aposentado por invalidez, percebe benefício previdenciário mensal de R$ 1.506,83. Em 16 de setembro de 2024, recebeu ligação de um suposto auditor bancário que lhe prometeu reembolso de R$ 2.760,70 referente à Reserva de Margem Consignável. Induzido a erro, pagou dois boletos, nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 3.174,21, totalizando R$ 8.174,21.

Dias depois, descobriu que fora celebrado, em seu nome e sem sua autorização, empréstimo consignado de R$ 22.735,75, parcelado em 84 vezes de R$ 527,39, com descontos diretos em seu benefício previdenciário.

Alega ter sido vítima de fraude e que o banco requerido, Agibank Financeira S.A., falhou ao permitir a contratação irregular. Tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e ajuizou ação buscando a declaração de inexistência do débito, a suspensão dos descontos e indenização pelos danos materiais e morais sofridos

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a apelante aos danos moras e restituição dos valores.

A questão controvertida refere-se à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros em conta bancária da autora, com a realização de operações não reconhecidas por ela.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A documentação anexada na inicial comprova as alegações do autor (ID. 317324410).

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela que o banco réu não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação. Embora tenha apresentado telas sistêmicas e imagem de selfie supostamente enviada pelo autor, tais elementos, por si sós, não são suficientes para demonstrar a manifestação livre e inequívoca de vontade do consumidor na celebração do contrato.

Isso porque, a contratação eletrônica, para ser considerada válida e eficaz, deve observar requisitos mínimos de segurança que garantam a autenticidade e a integridade do negócio jurídico.

Com a Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), estabelece em seu art. 10, § 1o, que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.

No caso dos empréstimos consignados em benefícios previdenciários, a Instrução Normativa INSS/PREV no 28/2008, em seu art. 3o, III, é clara ao dispor que a autorização para desconto deve ser dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico, em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone nem gravação de voz como meio de prova de ocorrência.

No caso em análise, o banco apelante não demonstrou que a contratação eletrônica atendeu a esses requisitos de segurança. Isso porque, a mera apresentação de selfie e de telas sistêmicas não é suficiente para comprovar a autenticidade da contratação, especialmente considerando as condições socioculturais do autor e a facilidade com que dados pessoais e imagens podem ser obtidos e manipulados por terceiros s no ambiente digital.

Ademais, sequer há geolocalização da contratação, o que impossibilita a verificação precisa sobre o local ou a pessoa destinatária do serviço.

Ressalte-se, ainda, que o endereço de IP indicado no contrato aponta para localização geográfica na cidade de São Paulo/SP, sem qualquer relação com o domicílio do autor na Comarca de Campo Verde/MT, o que reforça a tese de fraude na contratação.

Nesse contexto, não tendo o banco réu apresentado elementos probatórios robustos e seguros que demonstrem a regularidade da contratação eletrônica, impõe-se reconhecer a ocorrência de fraude e, por conseguinte, a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DO FALSO SMS PSHIGHING - EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS E TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE SEGURANÇA - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES TRANSFERIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
2 - Configura falha na prestação do serviço a não adoção de mecanismos eficientes de segurança para detectar operações financeiras estranhas ao perfil do cliente, especialmente quando há contratação de empréstimos e transferências de valores expressivos em curto espaço de tempo.
3 - Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias, impõe-se à instituição financeira o dever de restituir integralmente os valores indevidamente transferidos da conta da autora, incluindo o saldo disponível que foi objeto da transferência fraudulenta.
4 - A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 – Recurso do requerido desprovido e recurso da autora parcialmente provido.-
(N.U 1009660-04.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Infere-se que o banco apelante não comprovou que o autor tenha contribuído de qualquer forma para a ocorrência da fraude. Ao contrário, cabia à instituição financeira adotar mecanismos de segurança eficazes para evitar a celebração de contratos fraudulentos, especialmente em se tratando de operações eletrônicas que envolvem beneficiários do INSS, notoriamente mais vulneráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, é clara ao estabelecer que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Trata-se de risco inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso análogo:

"

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL. UTILIZAÇÃO EM GOLPE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE A LEGITIMIDADE DA ABERTURA DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva e configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que afasta a excludente de responsabilidade e confirma a sua legitimidade passiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende que os documentos apresentados são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo desnecessário o depoimento pessoal da autora, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A abertura fraudulenta da conta em nome da autora, que a levou a ser envolvida em inquérito policial, revela a falha na prestação de serviços e negligência na verificação documental, o que atrai a responsabilização da instituição financeira.

6. O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar fotografia (selfie), sem contrato ou registros idôneos de validação biométrica, o que evidencia a falha na prestação do serviço.
7. A instauração de inquérito policial em nome da consumidora por crime de estelionato, em decorrência direta da fraude bancária, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.
8. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de abertura fraudulenta de conta digital quando não comprovar, de forma robusta, a regularidade do procedimento de cadastro e os controles de segurança adotados. 2. O dano moral é presumido quando a fraude possibilitada pela falha do serviço expõe o consumidor a investigação policial indevida. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(...)
(N.U 1018751-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

No que tange aos danos morais, é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, causa evidente transtorno e abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, configuram dano moral indenizável:

“[...] 1. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025).”

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Com efeito, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição na forma simples, a serem verificados em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou que, em relação à indenização por danos morais, os juros devem incidir desde o evento danoso, e, em relação à repetição do indébito, desde o efetivo prejuízo.

Tal determinação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 54, segundo a qual "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

Noutro giro, a correção monetária em relação à indenização por danos morais, deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e, em relação à repetição do indébito, desde o efetivo prejuízo.

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, tendo sido declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em compensação de créditos e débitos, uma vez que o autor não é devedor do banco réu, bem como sequer foi comprovado o recebimento dos valores.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE CONHECIDA COMO FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.
4. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta diante da fundamentação do juízo quanto à desnecessidade da prova pericial, ante a suficiência documental dos autos.
5. A fraude consumada por suposto correspondente configura fortuito interno da atividade bancária, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Comprovado que a autora não obteve proveito patrimonial dos valores transferidos à empresa fraudadora, impõe-se a restituição simples das parcelas descontadas e a indenização por dano moral, presumido em razão da natureza alimentar da verba e da violação à dignidade da pessoa idosa.
7. A compensação de valores é incabível diante da ausência de benefício efetivo à consumidora e da falha de segurança atribuível ao banco.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros com acesso à operação bancária, por se tratar de fortuito interno.
2. É legítima a recusa à produção de prova pericial quando o conjunto documental permite a formação do convencimento judicial.
3. A contratação viciada por simulação induzida por terceiros enseja nulidade do contrato, restituição simples e indenização por dano moral.
4. A compensação entre valores pagos e o valor do crédito transferido à empresa fraudadora é incabível na ausência de proveito econômico pela consumidora."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 170, V; CDC, arts. 6o, VI; 7o, p.u.; 14, § 1o; CC/2002, arts. 186, 927, 398 e 405; CPC/2015, arts. 370, p.u., 489, § 1o, IV.
(N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação
e, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025